Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-56.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, decorrente do soco no rosto da vítima, estão suficientemente demonstradas pelas provas que integram o feito, haja vista a comprovação de ofensa à sua integridade física.

2. Em situação de agressão em contexto familiar, reserva-se à vítima a presunção de veracidade sobre os fatos relatados, com exceção das hipóteses em que houver inconsistências robustas em sua versão e não existir, nos autos, prova da dinâmica dos fatos ou das agressões por ela descritas.

3. Comprovada a lesão contusa decorrente da agressão, a contravenção penal de vias de fato deve ser afastada, eis que caracterizado o crime de lesão corporal, conforme tipificado no art. 129 do CP.

4. Recurso desprovido.